Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-92.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021319-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), IVANOR FAVRETTO - CPF: 518.879.839-53 (AGRAVADO), VALDECIR FAVRETTO - CPF: 372.958.619-04 (AGRAVADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

In casu,
a agravante buscou a localização de bens da parte executada

de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Ivanor Favretto e Valdecir Favretto
,
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos demandados.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a busca de bens para o pagamento do crédito pretendido foi incessantemente realizada, contudo, restaram infrutíferas.

Segue sustentando que a inscrição de restrição, junto ao
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta disponibilizada ao judiciário e à parte exequente, visando auxiliar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Alega que o indeferimento da utilização do sistema representa negativa de prestação jurisdicional, efetividade e celeridade do feito executivo e negativa do próprio direito da parte exequente.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 111230456).

As informações foram prestadas (id. 115442147).

O agravado
Valdecir Favretto
apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 114011976).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, em 16.09.2014, a agravante requereu cumprimento de sentença contra
Ivanor Favretto e Valdecir Favretto, decorrente da sentença proferida nos autos da ação monitória, visando o recebimento de R$ 71.087,79 (setenta e um mil, oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)
.

Após infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados por meio de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, adveio petição visando a inclusão indisponibilidade de bens no CPF dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, por entender que não houve o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo que a busca de bens para o pagamento do crédito pretendido foi incessantemente realizada, contudo, restaram infrutíferas.

Segue sustentando que a inscrição de restrição, junto ao
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta disponibilizada ao judiciário e à parte exequente, visando auxiliar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Alega que o indeferimento da utilização do sistema representa negativa de prestação jurisdicional, efetividade e celeridade do feito executivo e negativa do próprio direito da parte exequente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

É cediço que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

Visto isso, acerca da possibilidade de
indisponibilidade de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, verifico que a agravante buscou a localização de bens dos executados

através de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, contudo, não obteve êxito.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, considerando as infrutíferas diligências realizadas, a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1016698-23.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2020 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções
.”
(RAI n. 1023190-94.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.03.2021 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no

Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(RAI n. 1008715-02.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(RAI n. 1019808-93.2020.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021 - negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor
, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. (...)”
(REsp n. 1816302/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019 - grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para deferir o pedido de indisponibilidade de bens dos devedores/agravados, mediante o recolhimento das custas correspondentes, se for o caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022